Tribunal: TJES
Processo: 5004287-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004287-60.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: PROTEINORTE ALIMENTOS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DO TOI. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica, tendente à reforma de sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em razão de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica do recorrido e determinou a restituição do valor cobrado. A parte autora alega desconhecer a suposta irregularidade, afirmando não ter sido notificada para acompanhar a inspeção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o procedimento de apuração da irregularidade foi realizado em conformidade com as exigências normativas da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) se a cobrança decorrente da irregularidade no medidor pode ser considerada legítima, diante da ausência de perícia técnica e da unilateralidade da inspeção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento unilateral elaborado pela concessionária, sem a participação do consumidor, o que, por si só, não constitui prova irrefutável da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica.

4.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece a necessidade de observância de determinados procedimentos, como a entrega de cópia do TOI ao consumidor ou seu representante no ato da inspeção, e a oferta de perícia técnica para a comprovação da fraude, o que não foi observado no caso em tela.

5.
A unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, sem a devida notificação ao consumidor para acompanhar a inspeção, configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser elaborado unilateralmente pela concessionária de energia, não é suficiente para comprovar a irregularidade no consumo de energia elétrica.

2. É imprescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o consumidor não estava presente no momento da inspeção, tendente a validar eventual irregularidade apurada no medidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º a 9º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação Cível, 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022; TJES, Apelação Cível, 011190010584, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Ao que se depreende da exordial, o recorrido fora surpreendido com a existência de multa decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3489864, oportunidade na qual tomou conhecimento de débito no valor de R$ 11.678,31, em razão de suposto consumo irregular de energia.

Relatou, ainda, que nunca utilizou ligações clandestinas de energia elétrica ou qualquer outro artifício que pudesse burlar o consumo, não reconhecendo a legitimidade da cobrança, uma vez que a inspeção ocorrera à sua revelia.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Sobreleva notar que,
in casu
, a ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor.

Com efeito, se tal procedimento dinâmico, por um lado, possibilita à apelante a verificação imediata de eventual irregularidade, por outro, em caso de impugnação judicial ou mesmo administrativa, acarreta-lhe o ônus de arcar com a inviabilização da referida perícia.

Logo,
a concessionária não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e regularidade da cobrança.

Dessarte,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI
,
na medida em que, ao constatar a
irregularidade
e
calcular
o débito de forma unilateral, a concessionária
violou
as garantias do contraditório e da ampla defesa,
consoante remansosa jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ.
1. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
[...] (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício, em especial da Segunda Câmara Cível:

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.
4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 5%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.